Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709194-19.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA APELADO: ELIZETE BATISTA DE FARIA D E S P A C H O O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 6a sessão ordinária presencial, conforme certidão de ID 57636367. Na petição juntada ao ID 57619504, a apelante requer o julgamento separado do agravo interno para posterior julgamento da apelação. Por ora nada há a prover. Aguarde-se o julgamento já designado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora